Tribunal: CARF
Processo: 10880.937620/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937620/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.488 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
SALLES CHEMISTRI PUBLICIDADE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 02350.71766.180707.1.7.02-0816, em 18.07.2007,
e-fls. 02-11, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$780.686,13 do ano-calendário de 2006, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 12-20:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937620/2011-52
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.488 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937620/2011-52

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS.
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
356.257,75
424.428,38 [...]
780.686,13
CONFIRMADAS
[...]
227.747,43
424.428,38 [...]
652.175,81

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 780.686,13
Valor na DIPJ: R$ 780.686,13
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 780.686,13
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 652.175,81
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
27263.35920.100807.1.3.02-5530 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
01136.92163.150807.1.3.02-6395
28456.76673.180907.1.3.02-0043 31358.61135.200807.1.3.02-0998 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/FOR/CE no 08-44.595, de 05.10.2018, e-fls. 124-128:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade. [...]
Assim, voto no sentido de considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade para homologar as compensações declaradas nas DCOMP no
27263.35920.100807.1.3.02-5530,
no
01136.92163.150807.1.3.02-6395,
no
28456.76673.180907.1.3.02-0043 e no 31358.61135.200807.1.3.02-0998 até o limite
de R$ 108.348,55, complementarmente reconhecido no presente acórdão.
Recurso Voluntário
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.488 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937620/2011-52

Notificada em 11.03.2019, e-fl. 139, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09.04.2019, e-fls. 141-150, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
MOTIVOS DETERMINANTES PARA A REFORMA DA R. DECISÃO
RECORRIDA
(i) Origem do crédito (código de receita 8045): IRRF sobre valores relativos à
prestação de serviços de propaganda e publicidade
8. Como já mencionado, a RFB não admitiu a parcela de R$ 25.551,20 do saldo
negativo de IRPJ apurado pela Recorrente no ano-calendário de 2006 e que foi
utilizado nas compensações aqui discutidas. Contudo, como será demonstrado a
seguir, a parcela não reconhecida do IR informado nas aludidas DCOMP's decorre de
valores efetivamente retidos da Requerente a título de Imposto sobre a Renda sobre a
prestação de serviços de propaganda e publicidade.
9. Com efeito, a Recorrente tem como atividade principal a prestação de
serviços de publicidade, propaganda, marketing e design, além de outras atividades
relacionadas, tais como a prestação de serviços técnicos de mediação no campo da
propaganda, a prestação de serviços de marketing direto, de promoção e
merchandising, e a intermediação de mídia.
10. Nessa condição, está sujeita à incidência do IRRF à alíquota de 1,5%, nos
termos do artigo 651, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26.3.1999 (“RIR/99”): [...].
11. O recolhimento do IRRF sobre serviços de propaganda e publicidade
prestados por agências a outras pessoas jurídicas foi regulamentado pela Instrução
Normativa do Secretário da Receita Federal no 123, de 20.11.1992 (“IN SRF 123/92”),
a qual, em seu artigo 3o, [...]
12. Trata-se da chamada “autorretenção”, situação em que a própria agência de
publicidade efetua a retenção e o recolhimento do IR que, em uma situação normal,
deveria ser retido pela fonte pagadora (no caso, pelo anunciante).
13. Após a retenção e o recolhimento do IR, a agência deve fornecer as
informações relativas a esse tributo ao anunciante, o qual, por sua vez, deverá
discriminar tais informações em sua Declaração do IRRF (“DIRF”), como determina o
artigo 4o da IN SRF 123/92: [...].
14. Como se vê, o recolhimento do IRRF devido sobre a prestação de serviços
de propaganda e publicidade deve ser efetuado pela própria agência, cabendo ao
anunciante informar tal retenção em sua DIRF anual.
15. Nesse sentido, é importante destacar que a Recorrente sempre promoveu as
retenções e os recolhimentos do IRRF devido nos termos do artigo 651 do RIR/99 e da
IN SRF 123/92. No que interessa a este Recurso Voluntário Recorrente esclarece que,
no período de janeiro a dezembro de 2006, efetuou diversos recolhimento de IRRF
sobre a prestação de serviços de publicidade e propaganda, os quais foram
devidamente comprovados por meio dos documentos apresentados com a
Manifestação de Inconformidade (fls. 51/121).
16. E, conforme se observa dos DARF’s anexos à Manifestação de
Inconformidade (fls. 70/85), no período de janeiro a dezembro de 2006, a Recorrente
declarou e recolheu os seguintes valores a título de IRRF sobre a prestação de serviços
de propaganda e publicidade:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.488 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937620/2011-52

Data da Arrecadação
Valor (R$)
4.1.2006
25.551,20
10.2.2006
27.988,68
10.3.2006
13.740,97
10.4.2006
47.693,28
10.5.2006
8.714,86
9.6.2006
48.136,81
10.7.2006
35.369,73
10.8.2006
33.249,79
8.9.2006
25.068,54
10.10.2006
7.337,74
10.11.2006
51.397,72
8.12.2006
29.337,96
13.12.2006
103,93
26.12.2006
2.566,54
Total
356.257,75

17. O que se vê, portanto, é que grande parte do valor que compõe o saldo
negativo de IRPJ utilizado como crédito nas DCOMP’s no
27263.35920.100807.1.3.02-5530,
no
01136.92163.150807.1.3.02-
6395,
no
28456.76673.180907.1.3.02-0043 e no 31358.61135.200807.1.3.02-0998, decorre do
pagamento de IRRF promovido pela Recorrente sobre as suas próprias prestações de
serviços de propaganda e publicidade, sendo que esse valor foi efetivamente recolhido
ao longo do ano-calendário de 2006.
18. Destaca-se que a Requerente informou regularmente as retenções aqui
discutidas na sua DIPJ do ano-calendário de 2006.
19. Além disso, vale destacar também que, nos termos do artigo 4o, parágrafo
único, da IN SRF 123/92, cabe ao anunciante, e não à agência, informar em DIRF as
retenções efetuadas sobre a prestação de serviços de propaganda e publicidade.
20. Dessa forma, não há dúvidas de que a Recorrente agiu em conformidade
com a legislação federal ao (i) promover as autorretenções; (ii)
declarar em DCTF’s e quitar os valores de IRRF que foram retidos e (iii) deixar
de informar tais retenções em sua DIRF, já que essa era uma obrigação dos tomadores
dos serviços. [...]
22. No caso da Recorrente, a eventual ausência de declaração dos valores
retidos nas DIRF's dos anunciantes é ainda menos relevante, considerando que o IRRF
foi comprovadamente recolhido aos cofres públicos pela própria Recorrente. Por isso,
não há qualquer fundamento para que a RFB ponha em dúvida a efetiva existência do
crédito pleiteado.
23. Diante disso, é impositivo o reconhecimento do direito creditório declarado
pela
Recorrente
nas
DCOMP’s
no
27263.35920.100807.1.3.02-
5530,
no
01136.92163.150807.1.3.02-6395,
no
28456.76673.180907.1.3.02-0043
e
no
31358.61135.200807.1.3.02-0998, com a consequente extinção dos débitos tributários
correlatos, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN.
No que concerne ao pedido conclui que:
CONCLUSÃO E PEDIDO
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.488 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937620/2011-52

24. Diante do exposto, requer-se seja DADO INTEGRAL PROVIMENTO a
este Recurso Voluntário para que seja parcialmente reformado o V.
Acórdão recorrido, com o reconhecimento da improcedência da acusação fiscal
e do teor do r. despacho decisório, a fim de homologar integralmente as DCOMP’s no
27263.35920.100807.1.3.02-5530,
no
01136.92163.150807.1.3.02-6395,
no
28456.76673.180907.1.3.02-0043
e
no
31358.61135.200807.1.3.02-
0998,
reconhecendo-se a extinção definitiva dos respectivos débitos tributários
compensados, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN.
25. Por fim, a Recorrente protesta pela realização de sustentação oral perante
esse Egrégio CARF, por oportunidade do julgamento do presente Recurso Voluntário.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$20.161,77 (R$780.686,13 – R$652.175,81 – R$108.348,55) referente ao
ano-calendário de 2006 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.488 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937620/2011-52

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que tem direito a
dedução das retenções de IRPJ e dos pagamentos de estimativa para fins de apuração do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
restituição e a compensação somente podem ser efetivadas por meio de declaração e com
créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. O direito creditório decorrente de ação judicial transitada em julgado somente
pode ser analisado após prévia habilitação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram
equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp
delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao
preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é possível se
encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e o seu
cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na
legislação tributária (art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Observe-se que não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL). Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003, art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e Solução de
Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.488 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937620/2011-52

documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.488 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937620/2011-52

Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Sobre a retenção na fonte, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de
2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.488 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937620/2011-52

O IRRF, código 8045, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de propaganda e publicidade (art. 53
da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 1,5% (um e
meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e o imposto é recolhido
pelas agências de propaganda, por ordem e conta do anunciante até o último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Está registrado no Despacho Decisório, e-fls. 12-20:
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas:

CNPJ da Fonte Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
03.965.682/0001-65
8045
356.257,75
227.747,43
128.510,32
Receita
correspondente
oferecida parcialmente
à tributação

Total
356.257,75
227.747,43
128.510,32

Consta na Ficha 06-A da Declaração de Informações Econômico-Ficais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) Retificadora do ano-calendário de 2006 apresentada em 21.01.2009 que a
“04.Receita da Prestação de Serviços” é de R$23.285.844,72, e-fls. 87 e 92.
Verifica-se que para esta receita oferecida à tributação no valor de
R$23.285.844,72 a Recorrente teria direito à dedução do valor de R$349.287,67
(R$23.285.844,72 x 1,5%) a título de IRRF, código 8045, caso houvesse constatação dos
recolhimentos na sua integralidade. Como visto já foi reconhecido em sede de Despacho
Decisório e de decisão de primeira instância o valor total de R$336.095,98 (R$227.747,43 +
108.348,55), conforme o somatórios dos recolhimentos devidamente comprovado nos sistemas
da RFB. Embora a Recorrente tenha indicado para o ano-calendário de 2006 o valor total de
R$356.257,75 de pagamentos efetuados, nos sistemas internos da RFB somente consta o
montante de R$336.095,98 já considerado. Tem-se que no presente processo não foi produzido
um acervo fático-probatório robusto a comprovar o valor em litígio, conforme expressamente
determinam as Súmulas CARF nos 80 e 143.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus
da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.488 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937620/2011-52

Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/FOR/CE no 08-44.595, de 05.10.2018, e-fls.
124-128, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
No tocante à dedução dos IRRF, notadamente dos relativos à prestação de
serviços de publicidade e propaganda, assiste razão ao contribuinte.
Em função da regra especial de incidência de IRRF para os serviços de
propaganda e publicidade, devem ser observadas as regras da Instrução Normativa
SRF no 123, de 20/11/1992, devendo a própria agência de propaganda efetuar o
recolhimento do imposto de renda retido:
IN SRF no 123/92:
“Art. 3° O imposto deverá ser recolhido pelas agências de propaganda, por
ordem e conta do anunciante, até o décimo dia da quinzena subseqüente à da
ocorrência do fato gerador.”
O imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração, conforme §2o do art. 651 do RIR/99:
§2° O imposto descontado na forma desta Seção será considerado antecipação
do devido pela pessoa jurídica.
No presente caso, a empresa, cuja atividade econômica principal é a prestação
de serviços de propaganda, efetuou recolhimentos de imposto de renda na fonte
(código de receita: 8045), relativos ao ano-calendário de 2006, no montante de R$
333.706,55, por meio dos DARFs de fls. 73 a 79, nos quais foi aposto o CNPJ da
interessada. Entretanto, não foi considerado no cálculo desse montante o recolhimento
de valor R$ 25.551,20 (fl. 12), pois é referente ao ano-calendário 2005, não devendo
compor o Saldo Negativo do AC 2006.
Ressalte-se que estes recolhimentos foram devidamente confirmados nos
sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Ainda em consulta aos sistemas informatizados da RFB, observa-se que ainda
há um recolhimento relativo ao mês de dezembro de 2006 no valor de R$ 2.389,43.
[...]
Deste modo, conclui-se que houve comprovação de que o IRRF suportado em
decorrência da prestação de serviços de propaganda e publicidade remontou a R$
336.095,98.
Devemos ressaltar que a receita da prestação de serviços no ano de 2006, no
valor de R$ 23.285.844,72 informada pelo contribuinte na linha 04 da ficha 06A da
DIPJ/2007 (fl. 92), é superior ao montante das receitas calculadas com base na
alíquota aplicável de 1,5% sobre as receitas de prestação de serviços de propaganda e
publicidade no valor de R$ 22.406.398,67 (R$ 336.095,98 x 100% /1,5%), ou seja,
fazendo jus à dedução do IRRF referente a serviços de propaganda e publicidade no
valor de R$ 336.095,98. Como já foi reconhecido o montante de R$ 227.747,43, resta
confirmar R$ 108.348,55.
Com base nessas informações, levando-se em consideração, a priori, que a
interessada poderia utilizar o valor de R$ 336.095,98 recolhido em DARF sob o
código 8045, a título de retenção em fonte de IRPJ para o ano-calendário de 2006,
para dedução do imposto devida, calcula-se que haveria crédito complementar de
saldo negativo a ser utilizado.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.488 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937620/2011-52

Consolidando a análise acima apresentada, temos:

Descrição
Valor (R$)
IRPJ Devido
0,00
(-) Parcelas confirmadas pelo Despacho Decisório
652.175,81
(-) Parcelas confirmadas por este acórdão
108.348,55
(=) Saldo Negativo IRPJ
760.524,36

Assim, voto no sentido de considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade para homologar as compensações declaradas nas DCOMP no
27263.35920.100807.1.3.02-5530,
no
01136.92163.150807.1.3.02-6395,
no
28456.76673.180907.1.3.02-0043 e no 31358.61135.200807.1.3.02-0998 até o limite
de R$ 108.348,55, complementarmente reconhecido no presente acórdão.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital